Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710577-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAICON SIDNEY DE MORAES AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Maicon Sidney de Moraes, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz plantonista, pela qual entendeu por bem de declinar da competência nos autos do processo no 0709997-54.2024.8.07.0001, em que figura como agravada a UNIMED Montes Claros Cooperativa Trabalho Medico LTDA. Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. Defensoria Pública do Distrito Federal alega que mesmo não estando previsto no art. 1015 do CPC, hipótese de interposição de agravo de instrumento contra decisão que declara a incompetência territorial, o c. STJ reconheceu a possibilidade de cabimento do aludido recurso fora das hipóteses legais, quando o exame da matéria for urgente a ponto de se tornar inútil a apreciação em momento posterior. Esclarece que o agravante está internado no Hospital Daher do Lago Sul e necessita ser submetido à uma intervenção cirúrgica com urgência, com o escopo de salvar sua vida. Assevera ter ajuizado ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na data de ontem, 16/03/2024, entretanto o d. Juízo plantonista tão somente declinou da competência para a Comarca de Unaí/MG, sem analisar o mérito do pedido. Na data de hoje, 17/03/24, requereu a emenda à inicial, com o pleito de inclusão da UNIMED Nacional no polo passivo, a fim de suprir a questão da competência, isso porque esta abarca as UNIMEDs regionais, mas o pleito foi recebido como pedido de reconsideração e mais uma vez não houve exame do mérito. Argumenta que a jurisprudência oriunda deste egrégia Corte de Justiça admite que a UNIMED Nacional deve e pode compor a lide no caso de tratamento médico não eletivo. Argumenta que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o consumidor, ao ajuizar a ação, pode optar pelo foro de seu domicílio, do domicílio do réu, domicílio de eleição, do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, outro distinto, se devidamente justificado, interpretação que melhor se coaduna com o direito de facilitação da defesa previsto no art. 6o, VIII, do CDC. Em que pese o fato de o agravante residir em UNAÍ/MG, local onde também foi firmado o contrato, sustenta que a pretensão diz respeito a obrigação de fazer que o próprio contrato estipula que, em caso de urgência ou emergência deverá o plano de saúde prestar assistência em qualquer unidade da federação. Ao prever essa cláusula, acrescenta, o plano de saúde se responsabiliza juridicamente a prestar serviço em qualquer lugar, por isso deverá responder pelos seus atos em todas as unidades federadas. De outra parte, diz que o próprio contrato entabulado entre as partes, prevê atendimento no Hospital Daher do Lago Sul S/A. Com apoio na argumentação supra, formulou os seguintes pedidos: "2. A inclusão no polo passivo da UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL – CNPJ no 02.812.468/0001-06, que também deverá ser citada no seguinte endereço: SGAS 914 cj. 64 e 65, Brasília, DF, 70390-140 3. A reforma a decisão agravada para deferir a tutela de urgência, compelindo o plano de saúde autorizar todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde do agravante, em especial internação e procedimento cirúrgico, conforme determinado no laudo médico que segue anexo; 4. Seja notificado o hospital onde encontra-se a parte autora, Hospital DAHER do Lago Sul, em Brasília, para dar cumprimento à medida e informar ao plano de saúde pelos sistemas internos, dada a impossibilidade de intimação do plano de saúde nos finais de semana". Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Este o teor da r. decisão objeto de impugnação pela douta Defensoria Pública: "Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MAICON SIDNEY DE MORAES, representado(a) por PAULA DAIANE RODRIGUES DA MATA, em face de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA (CPF: 16.921.561/0001-63), objetivando que a parte requerida seja compelida a autorizar procedimento médico de urgência a ser realizado no Hospital Daher no Lago Sul. O plano de saúde negou o atendimento, com a alegação de que a "acomodação não possui cobertura" (ID n. 190235304, p. 2). Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, verifico que o requerente reside em Unaí/MG e o plano de saúde presta serviços no mesmo Estado da Federação. Conforme dispõe o Art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, o autor pode deixar de propor a ação do domicílio do réu para propor em seu domicílio, se assim lhe convier Ressalte-se que, conforme Súmula n. 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. No caso dos autos, verifica-se que o autor reside em Unaí/MG e o plano de saúde presta serviços no mesmo Estado da Federação. Diante do exposto, DECLINO da competência para Unaí/MG. Expeça-se carta precatória, sem prejuízo de o autor já propor a presente ação no juízo competente, tendo em vista a urgência que o caso requer. Intime-se, depreque-se". Embora não esteja previsto expressamente no art. 1015 do Código de Processo Civil a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão declinatória da competência, prevalece na jurisprudência o entendimento segundo o qual não se trata de rol taxativo, de modo, que se mostra cabível a interposição do citado recurso, quando restar demonstrada, de plano, a urgência. Nesse sentido, transcreve-se adiante o seguinte precedente da jurisprudência: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RETRATAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. PASEP. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. Embora não seja possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina de competência quando demonstrada a urgência (CPC, art. 1.015, III e Tema 988, STJ. (...) (Acórdão 1813504, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível)". Por conta destas breves considerações, conheço do recurso. Avançando a respeito da questão de fundo, infere-se dos autos que o agravante é beneficiário de plano de saúde fomentado pela UNIMED NORTE DE MINAS (ID 56995484, pág. 24) e requer a inclusão da UNIMED NACIONAL no polo passivo da demanda. No ponto, tenho para mim que razão lhe assiste. No caso em análise, a agravada compõe o sistema de assistência médica e, portanto, a cadeia de fornecimento do serviço, de modo que a solidariedade passiva das duas empresas componentes do sistema UNIMED decorre, tanto da relação consumerista estabelecida pelas partes (art. 14 do CDC), como em decorrência da aplicação do princípio da aparência, amplamente reconhecido pela jurisprudência tanto do c. STJ como deste egrégio TJDFT. A propósito, transcreve-se adiante o seguinte julgado emanado da jurisprudência do c. STJ: "A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed." "A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.9.2017, DJe 15.9.2017)". Na mesma direção, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED DO NORTE FLUMINENSE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO IMPROVIDOS. 1. Ainda que o contrato da autora tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, revela-se como parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. (...) (Acórdão 1787296, 07377589720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, amparado na fundamentação supra, defiro a inclusão da UNIMED NACIONAL no polo passivo da demanda, na forma requerida pelo agravante. Em tempo, observo que a douta Defensoria Público juntou aos autos, às 00h48min, o documento de ID 56996824, com a indicação do link https://www.unimed.coop.br/portalunimed/flipbook/cnu/rede_credenciada_ brasilia/., o qual direciona para a Rede Credenciada Brasília/Central Nacional UNIMED, sendo possível verificar, à pág. 2, que o Hospital Daher Lago Sul consta da relação de credenciados. Quanto ao mais, a meu sentir mostra-se absolutamente inviável prosseguir com o exame dos demais pedidos formulados nas razões do recurso, uma vez que o d. Juiz plantonista tão somente declinou da incompetência para processar e julgar o feito, de modo que o exame do mérito da causa em sede recursal, redundaria em supressão de instância conforme já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, consoante se observa nos seguintes v. arestos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INSTRUMENTAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE A COMPETÊNCIA SER DECLINADA DE OFÍCIO. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA. EXCEÇÕES NÃO VERIFICADAS NO CASO. COMPETÊNCIA MANTIDA NA VARA DE AJUIZAMENTO INICIAL. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. É vedado, em sede de agravo de instrumento, analisar matéria não enfrentada pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. (Acórdão 1269281, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível)". "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. COMPETÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA No 988, STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA ESCOLAR DE CRIANÇA. ART. 53, V, ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 148, IV E ART. 209, ECA. TEMA No 1.058 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ABANDONO OU RISCO. DESNECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão agravada limitou-se a declinar da competência, sendo incabível a análise do pedido antecipatório de matrícula da parte em instituição de ensino, já que não apreciada pelo Juízo de primeira instância. Recuso conhecido em parte. (Acórdão 1777969, Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível)". Ante o exposto, sem mais delongas, uma vez conhecido o recurso, concedo em parte o pedido para incluir a UNIMED Nacional no polo passivo da demanda, bem como para declarar o Núcleo Permanente de Plantão Judicial - NUPLA competente para processar e julgar o feito, a quem determino a imediata remessa dos presentes autos, para os fins de mister, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se imediatamente e intimem-se. Brasília-DF., 18 de março de 2024, às 02h44. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)